Tribunal: TJMT
Processo: 1016147-17.2019.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016147-17.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[C. ALBERTO RODRIGUES BARROS - CNPJ: 29.666.835/0001-67 (RECORRIDO), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), C. ALBERTO RODRIGUES BARROS - CNPJ: 29.666.835/0001-67 (JUIZO RECORRENTE), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
– SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE FORMA UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA - VIOLAÇÃO AO DECIDO PROCESSO LEGAL -

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LIQUIDO E CERTO -
SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.Constitui violação a direito líquido e certo o ato da autoridade coatora que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.Sentença ratificada, segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
Dr. Carlos Augusto Ferrari
, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Medida Liminar n. 1016147-17.2019.8.11.0041, impetrado por
C. ALBERTO RODRIGUES BARROS
em face de ato do
GERENTE ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – SEFAZ,
concedeu a segurança vindicada para a reativação da inscrição estadual da impetrante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes, conforme certidão acostada no id. 76654002 - pág. 1.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pela ratificação da sentença, conforme id. 83860978 – pág. 01 à 04.

É o relatório.

DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
Dr. Carlos Augusto Ferrari
, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Medida Liminar n. 1016147-17.2019.8.11.0041, impetrado por
C. ALBERTO RODRIGUES BARROS
em face do
GERENTE ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – SEFAZ,

concedeu a segurança vindicada para a reativação da inscrição estadual da impetrante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Consta da inicial, em síntese, que a impetrante teve a sua inscrição estadual suspensa sem que fosse oportunizada a sua defesa.

Informações juntadas pelo Estado de Mato Grosso [id. 76648323 – pág. 01 à 13].

A liminar foi deferida para sustar o ato que suspendeu a inscrição estadual da impetrante, em razão da suposta movimentação ilegal do crédito madeireiro inerente às NF n. 245 e 264 e às Guias Florestais n. 367 e 213 [id.76648331 – pág. 01 à

04].

Sobreveio a sentença que concedeu a segurança vindicada para a reativação da inscrição estadual da impetrante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

O remédio constitucional impetrado, é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas, também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXIX, que:

Art. 5º
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, dispõe:

Art. 1º.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Observa-se dos autos que a questão cinge-se em analisar o ato da autoridade coatora que suspendeu a inscrição estadual da impetrante sem antes oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem. No caso ora analisado, não se mostra razoável a suspensão da inscrição estadual, sem que antes seja observado o contraditório e a ampla defesa, impossibilitando a continuidade empresarial da impetrante.

A propósito, no mesmo trilhar, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que não fora observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte, resta comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora.

Assim, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.”
(N.U 1034608-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE, COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002/SEFAZ – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

[...] 2-
Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT.

3 – Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
.

4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada”.
(TJMT - N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

Desta forma, restou comprovado nos autos que o fisco não notificou a impetrante para se manifestar nos autos, antes de proceder a suspensão da sua inscrição estadual, não observando o devido processo legal, principalmente no que tange aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Logo, a suspensão da inscrição da impetrante no processo administrativo tributário sem a observância dos princípios do contraditório e a ampla defesa fere o seu direito líquido e certo, razão pela qual, deve ser ratificada a sentença em reexame.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022